Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-12

Ementa:
Ementa. Ação de conhecimento. Irregularidade. Cobrança. ICMS/DIFAL. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente a pretensão de invalidar a cobrança do ICMS/DIFAL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: saber (I) se é devido o ICMS/DIFAL ao Distrito Federal nas operações interestaduais em que o adquirente da mercadoria é empresa localizada no ente distrital, mas é entregue para destinatário situado em outro Estado da Federação; (II) se é vedada a exigência do DIFAL no exercício fiscal de 2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a legislação distrital, nas aquisições de forma presencial de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas sediadas em outra unidade da Federação, promovidas por não contribuinte do ICMS, residente no Distrito Federal, incide o DIFAL a ser recolhida aos cofres da fazenda distrital, ainda que o bem adquirido ou o serviço tomado tenha sido prestado em outra unidade federada.
4. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 259) e Supremo Tribunal Federal (ADI 7.158/DF) têm entendimento consolidado no sentido de que a incidência do ICMS tem como aspecto material do fato gerador a ocorrência da circulação jurídica, ou seja, a transferência da propriedade.
5. Na hipótese em que a mercadoria ou produto é adquirido ou tomado por não contribuintes do ICMS localizado em Brasília, o Diferencial de Alíquota – DIFAL é devido ao Distrito Federal, mesmo que entregue ou prestado em outra unidade da Federação.
6. A cobrança do DIFAL ICMS foi introduzida pela Emenda Constitucional n. 87/15, e regulamentada pelo Convênio n. 93/15 do Confaz, declarado, neste ponto, inconstitucional pelo STF, por ocasião do julgamento da ADI 5469 e RE 1287019 (Tema 1093), dada a necessidade de lei complementar para regulamentar normas gerais em matéria tributária.
7. O Pretório Excelso modulou os efeitos da decisão para incidir apenas a partir de 2022, salvo as ações em curso, assim compreendidas as ajuizadas até 24.02.2021, a fim de não interromper a atuação fiscal, entendendo como válidas as legislações estaduais e distritais posteriores à Lcp n. 87/15 que tivessem instituído o tributo. Desse modo, autorizou a continuidade da cobrança da exação até o final de 2021, exceto para as ações em curso.
8. A ação foi ajuizada em 02.04.2024 e, portanto, fora do termo limite fixado pelo STF para excepcionar a modulação dos efeitos, pelo que legítima a cobrança do DIFAL ICMS de 2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
TESES: 1. Na hipótese em que a mercadoria ou produto é adquirido ou tomado por não contribuintes do ICMS localizado em Brasília, o Diferencial de Alíquota – DIFAL é devido ao Distrito Federal, mesmo que entregue ou prestado em outra unidade da Federação. 2. Os efeitos da decisão adotada no Tema 1.093 somente alcançam as ações ajuizadas até 24.02.2022.

Dispositivos relevantes citados: art. 2o, IV, 5o, XIX, e 20, §§ 1o e 3o da Lei Distrital no 1.254/96; EC 87/2015; Convênio Confaz 93/15. Jurisprudência relevante citada: Tema 259/STJ; ADI 7.158/DF; re 5469 E 1287019; (Acórdão 1901346, 07020867120238070018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (RE 1416396 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023).